Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001365-55.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA E TÍTULO EXECUTIVO. RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovia S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de 1o grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela recorrente em ação de execução de obrigação de fazer e não fazer movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a legitimidade passiva da agravante para responder pela execução do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público e a Via Brasil;
(ii) a existência de título executivo contra a recorrente, em face da alegada responsabilidade da concessionária pela implementação das isenções de pedágio conforme disposto no TAC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovia S/A, ao assinar o TAC e participar ativamente das negociações e execução do acordo, assumiu compromissos que a tornam parte legítima para responder pela execução, não sendo plausível alegar ausência de legitimidade passiva.
4. O TAC celebrado entre as partes e o Estado de Mato Grosso, com o Ministério Público, constitui título executivo, sendo a agravante responsável pelas obrigações nele estipuladas, incluindo a concessão de isenções de pedágio aos beneficiários indicados pelo processo de cadastramento.
5. A alegação de que a ata não foi assinada por representante legal da empresa e de ausência de poderes para transacionar ou modificar o contrato de concessão não é suficiente para desconstituir a validade do compromisso firmado pela agravante no contexto do TAC.
6. A jurisprudência consolidada reforça a legitimidade das partes signatárias de TACs para cumprir as obrigações estabelecidas, inclusive sob pena de execução judicial, o que sustenta a validade da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por considerar a legitimidade passiva da agravante e a existência de título executivo contra a recorrente.
Tese de julgamento:
8. A empresa signatária de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) tem legitimidade passiva para responder pela execução das obrigações nele previstas.
9. O TAC, quando celebrado entre as partes com a clara atribuição de responsabilidades, configura título executivo e pode ser executado judicialmente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, 300, 932, § 4o, e 52; Código Civil, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 541.003, Rel. Min. Eros Grau, j. 04.06.2009; STJ, REsp 1.238.889, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.04.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001365-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001365-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA E TÍTULO EXECUTIVO. RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovia S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de 1o grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela recorrente em ação de execução de obrigação de fazer e não fazer movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a legitimidade passiva da agravante para responder pela execução do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público e a Via Brasil;
(ii) a existência de título executivo contra a recorrente, em face da alegada responsabilidade da concessionária pela implementação das isenções de pedágio conforme disposto no TAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovia S/A, ao assinar o TAC e participar ativamente das negociações e execução do acordo, assumiu compromissos que a tornam parte legítima para responder pela execução, não sendo plausível alegar ausência de legitimidade passiva.

4.

O TAC celebrado entre as partes e o Estado de Mato Grosso, com o Ministério Público, constitui título executivo, sendo a agravante responsável pelas obrigações nele estipuladas, incluindo a concessão de isenções de pedágio aos beneficiários indicados pelo processo de cadastramento.

5.

A alegação de que a ata não foi assinada por representante legal da empresa e de ausência de poderes para transacionar ou modificar o contrato de concessão não é suficiente para desconstituir a validade do compromisso firmado pela agravante no contexto do TAC.

6.

A jurisprudência consolidada reforça a legitimidade das partes signatárias de TACs para cumprir as obrigações estabelecidas, inclusive sob pena de execução judicial, o que sustenta a validade da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por considerar a legitimidade passiva da agravante e a existência de título executivo contra a recorrente.

Tese de julgamento
:

8.

A empresa signatária de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) tem legitimidade passiva para responder pela execução das obrigações nele previstas.

9.

O TAC, quando celebrado entre as partes com a clara atribuição de responsabilidades, configura título executivo e pode ser executado judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.019, 300, 932, § 4o, e 52; Código Civil, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 541.003, Rel. Min. Eros Grau, j. 04.06.2009; STJ, REsp 1.238.889, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.04.2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovia S/A
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 232861162)
,
que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001365-55.2024.8.11.0000, interposto pela Recorrente contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
negou provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (ID 238454692), a Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, pois, a decisão de 1o grau incorreu em erro ao rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, uma vez que a recorrente não tem responsabilidade pela concessão das isenções de pedágio, função que cabe ao Estado de Mato Grosso.

Argumenta que, os representantes da empresa que participaram da reunião em que foi firmado o acordo de isenção não tinham poderes para assumir a obrigação de isentar os veículos dos beneficiários, pois a decisão de conceder isenção é do Estado, que também é responsável pelo levantamento, análise e aprovação dos documentos necessários para a isenção.

A agravante defende que, a Ata do acordo não a obriga a conceder isenção, mas apenas a implementar as isenções concedidas pelo Estado, conforme o processo de cadastramento e validação realizado pela SINFRA.

Argumenta, ainda, que, a Ata não foi assinada pelo representante legal da empresa, o que comprometeria sua validade, conforme o Estatuto Social da empresa e as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para que a decisão monocrática seja reformada, reconhecendo-se a carência de ação do agravado e a ilegitimidade da recorrente para responder pela execução.

Caso não seja esse o entendimento, solicita a revisão da validade da Ata, em razão da falta de poderes dos representantes da Concessionária para firmar o acordo de isenção.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 251070668.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001365-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovia S/A
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 232861162)
,
que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001365-55.2024.8.11.0000, interposto pela Recorrente contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
negou provimento ao agravo de instrumento.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal se cinge em torno da alegação da agravante de ilegitimidade passiva e da ausência de título executivo.

Contudo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada.

Isso porque, conforme já detalhado na decisão atacada, a execução tem por base um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público e a Via Brasil, empresa responsável pela concessão da rodovia e pela administração do pedágio. O TAC, que consta nos autos, estabelece a obrigação de isenção de pedágio a alguns moradores e trabalhadores locais, compromisso esse que a agravante assumiu ao comparecer às reuniões e assinar a minuta executiva do acordo.

Ao contrário do que alega a agravante, não se pode afirmar que a responsabilidade pela execução do TAC se restringe exclusivamente ao Estado ou à SINFRA. A própria concessionária, ao participar ativamente da negociação e implementação das isenções, comprometeu-se a realizar a atualização do cadastro dos beneficiários e a viabilizar o cumprimento das obrigações estabelecidas.

Assim, a Via Brasil é parte legítima para responder pelas obrigações do TAC, não sendo plausível a alegação de que não existe título executivo contra ela.

Além disso, a alegação de que a agravante não teria poderes para modificar o contrato de concessão ou transacionar sobre receitas não encontra respaldo nos documentos apresentados. A ata de reunião e o acordo firmado entre as partes indicam claramente que a Via Brasil se comprometeu a realizar as ações necessárias para a concessão das isenções, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade ou vício na sua responsabilidade.

É importante ressaltar que, conforme jurisprudência consolidada, a celebração de TACs impõe obrigações diretas às partes signatárias, que devem ser cumpridas, inclusive sob pena de execução judicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva da recorrente está plenamente configurada, uma vez que assumiu compromissos concretos no âmbito do TAC, os quais não foram integralmente cumpridos.

Portanto, não há como prosperar a alegação de ilegitimidade ou de ausência de título executivo, uma vez que a documentação juntada aos autos demonstra a clara responsabilidade da agravante no cumprimento das obrigações pactuadas.

Por oportuno, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
interposto por
Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S/A
contra decisão proferida pelo
Juízo da 1a

Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
, que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer e Não Fazer fundada em Título Executivo Extrajudicial n. 1006566-46.2020.8.11.0007, interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da Recorrente e do
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante.

Assevera em apertada síntese, que
o decisum impugnado, merece reforma, ante a carência da ação originária, seja por ilegitimidade da recorrente em responder a obrigação executada, seja pela falta de título executivo em face da recorrente.

Enfatiza que, apenas se prontificou a ajudar no levantamento, no cadastramento e renovação do cadastro dos moradores, proprietários e trabalhadores permanentes cujos veículos poderiam ser alcançados com a isenção, recebendo a documentação e encaminhando-a à SINFRA, que é a responsável pela análise e deliberação sobre a concessão da isenção.

Pontua que, não foi a recorrente quem criou regras para o cadastro e sua renovação, quem deliberou sobre quais documentos exigir do usuário, de quanto em quanto o cadastro deve ser renovado, quais documentos são aptos ou não para comprovação da isenção; não é a Concessionária agravante quem analisa a documentação e diz se o usuário tem ou não direito ao benefício.

Diz que, não é parte devedora do título tido como executado, logo, parte legítima para responder ela Ação, que as pessoas que assinaram a Ata não estavam munidas de poderes especiais de representação, não possuíam poderes para transacionar, para modificar o Contrato de Concessão, renunciando a receitas, pois é disso que se trata o acordo que instrui esta Ação, de valores que deveriam entrar imediatamente no caixa da companhia.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a carência de ação do agravado, seja por ilegitimidade da recorrente para responder pela obrigação executada, seja pela falta de título executivo em face da recorrente.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Em face da ausência do pedido de liminar, determinei a intimação do Agravado para, querendo, apresentasse as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.019, II, do CPC.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 206251161), o agravado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 210760685), manifestou pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que, a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, a
agravante se insurge contra a decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, pugnando pela reforma da decisão, reconhecendo a carência da ação do agravado, seja por ilegitimidade da recorrente em responder a obrigação executada, seja pela falta de título executivo em face da recorrente.

Eis o teor a decisão agravada:

[...] DECIDO

Primeiramente, em relação a exceção de pré-executividade apresentada pela concessionária VIA BRASIL, alegando sua ilegitimidade passiva e ausência de título executivo contra si (ID 48760790), verifico que não merece prosperar.

Como bem manifestou o membro do Ministério Púbico, da análise minuciosa do acordo objeto da presente execução, visualiza-se que a excipiente VIA BRASIL
compareceu às reuniões e assinou a minuta executiva do TAC
, se comprometendo a implementar as isenções concedidas, não realizando empecilhos ou burocratizando demasiadamente os usuários. Todavia, como se observa dos presentes autos, a VIA BRASIL e a SINFRA têm imposto diversas burocracias para a concessão da isenção.

Conforme se verifica dos autos, foi realizada reunião com os representantes do Estado de Mato Grosso, Via Brasil, Comunidades rurais afetadas e Câmara Municipal de Alta Floresta,
“restando acordado por todos os presentes”, os termos do ajustamento de conduta discutido nos autos.

Tanto é que, nas deliberações, no item 5, a atualização cadastral dos beneficiários ficou a cargo do próprio beneficiário junto à Via Brasil, podendo ocorrer por meio do site da empresa ou Escritório.

Deste modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou ausência de título executivo em seu desfavor, já que a concessionária de serviço público de manutenção da rodovia se comprometeu ativamente a proceder com as isenções deferidas pelo poder concedente, compareceu às reuniões e assinou a minuta executiva do TAC.

Outrossim, verifico que as partes não foram intimadas acerca da decisão proferida no recurso de agravo de instrumento, assim, DETERMINO a intimação das partes acerca do provimento parcial do recurso de agravo (ID. 83740986).

Bem como, DETERMINO a intimação da SINFRA para que elabore e junte aos autos relatório pormenorizado, quanto ao motivo do indeferimento dos 146 requerentes listados na tabela encaminhada junto a manifestação de ID 59337266, e de eventuais indeferimentos que surgiram, com advertência do NÃO encaminhamento de cópia integral dos requerimentos indeferidos, a fim de evitar tumulto processual, sendo necessário somente um relatório indicando o motivo dos indeferimentos. [...]

O artigo 1.019 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC dispõe sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Frisa-se que, o requisito da probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Pois bem.

Extrai-se dos autos originários que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Ação Civil Pública em face da agravante e do Estado de Mato Grosso, em decorrência do não cumprimento do acordo realizado para isenção de alguns moradores ao pedágio localizado na Praça de Pedágio 3, MT 208, no Município de Alta Floresta-MT.

No decorrer do processo de origem, foi concedida parcialmente a liminar para determinar a citação e intimação dos executados para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumprirem a obrigação assumida no acordo juntado às fls. 24/31 (ID. 46260734 – autos de origem), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Posteriormente, a executada, ora agravada, apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva e ausência de título executivo contra si, o qual fora indeferido, motivo pelo qual, interpôs o presente agravo, visando a reforma da r. decisão.

Ressalta-se, ab initio, que, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

No caso, em juízo de cognição sumária, tem-se que os requisitos reportados
não
se encontram satisfeitos. Explico.

Isso porque, observa-se dos autos
da Ação de Execução de Obrigação de Fazer e Não Fazer fundada em Título Executivo Extrajudicial n. 1006566-46.2020.8.11.0007, que, na ata de reunião, ocorrida em 17-01-2020 às 10:00 horas, referente ao SIMP 004216-011/2019, ocasião
em que foi firmado o TAC, estavam presentes as seguintes pessoas, que intitularam representantes da concessionária, ora agravante. Confira-se:

[...]
José Eugênio Jacob,
Diretor Institucional e representante da Via Brasil para o ato, a
Sra. Pâmela Ludmila Miranda da Silva
, Diretora de Planejamento e Engenharia da VIA BRASIL, a Sra.
Thaís Sversut Acosta
, Advogada da VIA BRASIL e o
Sr. Carlos Rebouças
, Coordenador de Obras da VIA BRASIL (ID 46605808 - Pág. 2).

Somado a isso,
analisando o acordo firmado entre o Estado de Mato Grosso (poder concedente), a Concessionária responsável pela implantação do pedágio, o Município de Alta Floresta e o Ministério Público Estadual, verifica-se do item 3 que, competiria a todos os envolvidos o levantamento e cadastramento dos moradores, proprietários e trabalhadores permanentes a serem beneficiados, com o acompanhamento do Ministério Público; entretanto, a ora agravante,
não criou nenhum obstáculo ou burocracia, para cumprimento do acordo.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. DEFINIÇÃO DE RESEVA LEGAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO TAC. APELO NÃO PROVIDO. -
Enquanto celebrantes do compromisso de ajuste de conduta, os executados se obrigaram, pessoalmente, a cumprirem a obrigação de fazer consistente do TAC, inclusive sob pena de multa, o que atrai a legitimidade passiva dos executados para figurarem no povo passivo da execução de obrigação de fazer -
Hipótese na qual, não demonstrado o cumprimento do TAC em sua integralidade, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução.

(TJ-MG - AC: 00079121420198130303, Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/02/2023, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

[Destaquei]

Além disso, em cota ministerial de lavra do eminente Procurador de Justiça,
Dr. José Antônio Borges Pereira
, destacou que:

[...] Além de que
, é evidente a existência do título executivo, o qual fora acostado aos autos deste recurso pela própria agravante, e não cabe relatar ausência de poderes para firmar acordo, fato este que se mostra contraditório e viola a boa-fé objetiva
. [...]

Nesse diapasão, considerando que
n
ão se encontram presentes os requisitos ensejadores à concessão do pleito formulado nestes autos, inexistem motivos para modificar a decisão agravada.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S/A,
mantendo inalterada a decisão impugnada.

[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S/A
,
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024